Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603045-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
–
ELEIÇÕES
2022
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 –
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
IRRISÓRIO.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode

Num. 43489960 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Contudo, se a omissão representa valor irrisório, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva.
6. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária específica
não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação das contas, mormente quando apresentados documentos
idôneos que demonstrem o pagamento regular do gasto.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
8. In casu, essa irregularidade compreende um
total de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que
representa
0,83

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603045-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- TÂNIA MARA ABRÃO GUERREIRO-
UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TANIA MARA ABRAO GUERREIRO (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 TANIA MARA ABRAO GUERREIRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489960
15/12/2022
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 43489960 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.705
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603045-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 TANIA MARA ABRAO GUERREIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: TANIA MARA ABRAO GUERREIRO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2022
–
PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 –
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
IRRISÓRIO.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode

Num. 43489960 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Contudo, se a omissão representa valor irrisório, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva.
6. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta bancária específica
não enseja, obrigatoriamente, a desaprovação das contas, mormente quando apresentados documentos
idôneos que demonstrem o pagamento regular do gasto.
7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
8. In casu, essa irregularidade compreende um
total de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que
representa
0,83%
do
total
das
despesas
contratadas, percentual módico diante do total
das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e configura apenas vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
9. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por TÂNIA MARA ABRÃO
GUERREIRO, candidato (3º Suplente), ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO, relativa às
Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43362524).

Num. 43489960 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43393720).
A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id. 43460917) e a prestação de
contas retificadora nos ids nº 43403220 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das
contas (id. 43471951).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 43484670).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 475.646,03 (quatrocentos e setenta e cinco
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três centavos), sendo:
1) R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), provenientes de recursos estimáveis em dinheiro
por pessoas físicas (outros recursos);
2) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), provenientes de recursos financeiros por partido político
(FEFC);
3) R$ 57.146,03 (cinquenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e três centavos), provenientes de
recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC);
4) R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes de recursos financeiros por partido político (fundo
partidário).
Ainda, anoto que o candidato recebeu 17.798 votos.
Outrossim, houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise, entendeu que as irregularidades
existentes não constituem vícios insanáveis que comprometam a regularidade da prestação de
contas, o que enseja a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43489960 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
Assim, passo à análise das irregularidades apontadas, individualmente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral,
por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também
os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72
(setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de
contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada
de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de

Num. 43489960 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020[1]), que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente
aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

Num. 43489960 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no
sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular
a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a
sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior,
afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto
houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do
REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes
citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros
deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha, quando impactarem significativamente a transparência das
formas de financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com
prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de
entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]

Num. 43489960 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43460917) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação à seguinte doação recebida:

Referida doação, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi recebida no dia 16/09/2022, mas
enviada para a justiça eleitoral no dia 01/11/2022, portanto com 43 (quarenta e três) dias de
atraso e após as eleições 2022.
Assim, conforme assinalado, tal irregularidade perfaz um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o
que equivale a 21% dos recursos de campanha.
A prestadora informou que: “... embora com atraso na entrega, a informação não deixou de ser
prestada, não havendo, portanto, qualquer comprometimento na análise das contas da candidata
requerente, não acarretando prejuízo na ação fiscalizadora da justiça eleitoral “ (ID 43399861).
Nos termos anteriormente assinalados, o argumento da prestadora de que a irregularidade foi
suprida mediante a contemplação dos dados na prestação de contas final não pode ser aceito sem
antes serem ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
No parecer conclusivo apresentado pela Unidade técnica (ID. 43471951), adotou-se o entendimento
pela anotação de ressalva em relação à falha apontada, tendo em vista o descumprimento do prazo
de envio dos relatórios financeiros.
Instada a se manifestar, nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestadora se
pronunciou a respeito do parecer técnico conclusivo, reiterando as alegações anteriormente
apresentadas, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas. (ID. 43478968).
No caso em análise, embora o envio dos relatórios financeiros tenha ocorrido após as eleições,
representando o percentual de 21% dos recursos recebidos pela candidata, considerando a
manifestação do órgão técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, tenho que suficiente a aposição
de ressalva.

Num. 43489960 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
ii) Omissão de gastos eleitorais

Conforme parecer técnico (ID 43471951), foram identificadas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
Chaparral Combustíveis e Lubrificantes Ltda - Nota fiscal no valor de R$ 3.176,85 (ID. 43461027),
contudo pagamento efetuado em 12/09/2022 no valor de R$ 3.174,00;
Posto de Serviços Taborda Ltda - Nota fiscal no valor de R$ 50,80 (ID. 43461095), contudo
pagamento efetuado no valor de R$ 50,00;
Posto de Serviços Taborda Ltda - Nota fiscal no valor de R$ 101,67 (ID. 43461137), contudo
pagamento efetuado no valor de R$ 101,63.
A prestadora se manifestou quanto às inconsistências apontadas neste item, na petição juntada no
ID. 43460917, nos seguintes termos: “As referidas notas fiscais estão registradas na prestação de
contas.. Ocorre que há uma diferença entre o valor constante nos documentos fiscais e os valores
efetivamente pagos aos fornecedores no montante de R$ 3,69, o que representa 0,001% dos
recursos financeiros de campanha. Salienta-se, ainda, que a referida diferença é insignificante
frente à movimentação financeira da campanha. Tratam-se de despesas com combustível, onde
houve um pequeno desconto mas o mesmo não constou das notas fiscais, sendo pago a menor”.
O setor técnico afirmou que “as divergências nos itens a, b e c totalizam R$ 3,69, que representa
0,0009% do total das despesas realizadas” (ID 43471951).
Instada a se manifestar, nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestadora não se
manifestou a respeito do vício apontado (ID. 43478968).
Por outro vértice, o art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a

Num. 43489960 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos
recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros
pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que compromete a
transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado
o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº
23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da
determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à
hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais
corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

Num. 43489960 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação
dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019, que dispõe:

Num. 43489960 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;

De outro vértice, registro que, se constatada omissão de despesas de pequena monta, incapaz,
portanto, de gerar prejuízo à fiscalização das contas, incidem os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme se observa no seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DO
VALOR.
MONTANTE
SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de
contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A ausência de comprovação pelo candidato de doações estimáveis em dinheiro declaradas na
prestação de contas é irregularidade grave capaz de comprometer a transparência das contas,
mormente diante do valor expressivo, sendo mister a desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

Com efeito, destaco que a irregularidade em questão é de R$ 3,69 (três reais e sessenta e nove
centavos), valor inexpressivo, permitindo a aplicação do princípio da insignificância, cabendo
apenas a aposição de ressalvas, acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 3,69 (três
reais e sessenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n.
23.607/2019.
iii) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da

Num. 43489960 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
conta bancária

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43471951), houve realização de despesas após a
concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 13/08/2022, mas antes da abertura da conta
bancária específica de campanha, ocorrida em 23/08/2022, contrariando o disposto nos arts. 3°,
I, alínea "c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá observar os
seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão
ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do

Num. 43489960 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de internet de
comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados
a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no CNPJ, a
abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e a emissão de
recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.

Assim, nos termos dos dispositivos mencionados, os gastos de campanha somente podem ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, desde que haja
requerimento de registro de candidatura, obtenção de CNPJ e a abertura da conta bancária para
efetivação da arrecadação de recursos, ressalvadas apenas as despesas com atos preparatórios da
campanha.
Contudo, esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes
da abertura da conta bancária específica não enseja desaprovação quando colacionados documentos
idôneos que demonstrem sua regularidade e trânsito pela conta de campanha. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 30-A DA LEI
Nº 9.504/1997. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA
ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS.
IRREGULARIDADES
VERIFICADAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURADAS.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. EXTEMPORANEIDADE DA
REALIZAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADES QUE NÃO REPRESENTAM ILICITUDE NA
ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESAS CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA MACULAR A HIGIDEZ E A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES DAS ELEIÇÕES. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. A contratação de despesa com honorários advocatícios realizada após a concessão do CNPJ de
campanha, porém antes da abertura da conta bancária, é falha de natureza formal, quando
demonstrado que o pagamento se efetuou após a abertura da conta.
[...]
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
[TRE/PR, Representação nº 06000060620216160086, Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da Costa
Viana, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/09/2021]

Num. 43489960 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI
Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE
NÃO SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA; DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e comprovada nas
contas, além de devidamente quitada, não compromete a lisura das contas. Precedentes TRE/PR.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06002389820206160103, Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/05/2021]

A prestadora se manifestou na petição de id. 43399861, no sentido de que, embora algumas
despesas tenham sido contratadas em data anterior à abertura da conta bancária, os respectivos
pagamentos foram efetivados somente após a abertura da conta corrente.
Instada a se manifestar, nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestadora se
pronunciou a respeito do parecer técnico conclusivo, reiterando as alegações anteriormente
apresentadas e pugnando pela aprovação das contas com ressalvas (ID. 43478968).
No presente caso, a única despesa que se trata de gasto preparatório de campanha é a referente ao
contrato de locação de um sobrado, de propriedade de Lyndon Johnson Lopes dos Santos, no valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja finalidade específica era servir para as instalações
necessárias para a campanha eleitoral da candidata. Tal despesa foi devidamente comprovada pelo
contrato de locação, matrícula do imóvel em nome do locador e comprovante de pagamento (id.
43461072) e, portanto, deve ser excluída do cômputo da irregularidade em análise.
Por outro lado, vale detalhar as demais despesas realizadas após a concessão do CNPJ de campanha
e antes da abertura da conta bancária:
Despesa referente à impressão de banner e faixa, realizado pelo fornecedor Super Print, no valor de
R$ 1.131,55, cuja nota fiscal nº 1715 foi juntada aos autos (ID. 43461142). O pagamento da despesa
foi comprovado pela análise dos extratos bancários da conta bancária do FEFC (ID. 43461242);
Despesa referente à impressão de bandeiras, realizada pelo fornecedor Super Print, no valor de R$
6.500,00, cuja nota fiscal nº 1716 foi juntada aos autos (ID. 43461199). O pagamento da despesa foi

Num. 43489960 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
comprovado pela análise dos extratos bancários da conta bancária do FEFC (ID. 43461242);
Despesa referente à impressão de adesivos e adesivos perfurados, realizada pelo fornecedor Super
Print, no valor de R$ 8.520,00, cuja nota fiscal nº 1717 foi juntada aos autos (ID. 43461136). O
pagamento da despesa foi comprovado pela análise dos extratos bancários da conta bancária do
FEFC (ID. 43461242);
Despesa referente à impressão de santinhos e botons em adesivos, realizada pelo fornecedor Plural
Marketing & Negócios, no valor de R$ 23.280,00, cuja nota fiscal nº 1783 foi juntada aos autos (ID.
43461009). O pagamento da despesa foi comprovado pela análise dos extratos bancários da conta
bancária do FEFC (ID. 43461242);
Despesa referente a serviços fotográficos, realizado por M23 Serviços Fotográficos Ltda, no valor
de R$ 3.260,00, cuja nota fiscal nº 706 foi juntada aos autos (ID. 43461082). O pagamento da
despesa foi comprovado pela análise dos extratos bancários da conta bancária do FEFC (ID.
43461242);
Despesa referente à locação do veículo HB20 Sense, do fornecedor AALB Representações e
Locações Ltda, no valor de R$ 3.220,00, cujo recibo/fatura nº 28 foi juntada aos autos (ID.
43460995). O pagamento da despesa foi comprovado pela análise dos extratos bancários da conta
bancária do FEFC (ID. 43461242);
Despesa referente à locação do veículo Ford, de propriedade de Irineu Machado de Lima, no valor
de R$ 3.000,00, cujo contrato, certificado de registro de veículo e comprovante de pagamento foram
acostados aos autos (ID. 43461237);
Despesa referente a serviço de distribuição de materiais de campanha (comunicadora política), da
prestadora Beatriz de Freitas Solana, no valor de R$ 5.000,00, cujos contrato e comprovante de
pagamento foram acostados aos autos (ID. 43461202);
Despesa referente à serviço de coordenação política, tais como organização da campanha, contratos,
propaganda de rua, viagens, do prestador Nelson Roberto Rios Brandão, no valor de R$ 3.000,00,
cujos contrato e comprovante de pagamento foram acostados aos autos (ID. 43461168).
Desta forma, apesar das despesas acima enumeradas não se tratarem de gastos preparatórios de
campanha, restou comprovada a regularidade de todas elas, eis que foram declaradas no Relatório
de despesas efetuadas (ID. 43404171) e comprovadas documentalmente, bem como que os recursos
advindos para a respectiva quitação transitaram pela conta bancária de campanha.
Contudo, destaco que a irregularidade compreende um total de 56.911,55 (cinquenta e seis mil
novecentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), o que representa 11,9% do total das despesas
contratadas. Tal percentual extrapola o limite máximo de 10% do total das despesas de campanha,
fixado pelo TSE como critério que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE

Num. 43489960 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
CONTAS.
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO
NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe
são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.
6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total das despesas
contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência
deste Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC). FALHAS FORMAIS.
IRREGULARIDADES QUE PERFAZEM 1,98% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
5. Irregularidades: a) doações recebidas antes da abertura de conta bancária (R$ 16.120,00; item
2.1); b) despesa realizada antes da convenção partidária (R$ 865,79; item 3.3).
6. No caso, as irregularidades perfazem R$ 16.985,79, o que equivale a 1,98%, dos recursos
movimentados nas Eleições 2018. Verificou–se o uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 865,79 (equivalente a 0,1% do total de recursos
aplicados na campanha) e falha na arrecadação de R$ 16.120,00 (1,88% do total de receitas), os
quais devem ser ressarcidos ao erário.
7. O baixo percentual de falhas, o seu valor módico e a ausência de gravidade permitem a aprovação

Num. 43489960 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
do ajuste com ressalvas com supedâneo nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Contas relativas à campanha eleitoral de 2018 aprovadas com ressalvas (art. 77, II, da Res.–TSE
23.553/2017), determinando–se o recolhimento ao erário de R$ 16.985,79 (verbas do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha aplicadas de modo irregular e falha na arrecadação de recursos),
devidamente atualizado.
(Prestação de Contas nº 060122655, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022).

Embora a irregularidade tenha extrapolado o limite de 10% do total dos recursos de campanha
movimentados, a apresentação de documentos idôneos, bem como a comprovação da quitação das
despesas, enseja a aposição de mera ressalva, pois constitui-se apenas em vício de natureza formal.
iv) Omissão na prestação de contas parcial
Conforme parecer técnico (ID 43471951), foram identificados gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em
contrariedade ao disposto no art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme tabela
abaixo:

A prestadora se manifestou quanto às inconsistências apontadas neste item, na petição juntada no
ID. 43399861, aduzindo que: “Houve divergência de valores entre o registrado na prestação de
contas parcial e prestação de contas final. Porém, assim que detectado a falta de registro da
referida despesa na prestação de contas parcial as informações foram corrigidas de acordo com o
documento fiscal e seu registro se deu pela data da contratação da despesa, visando dar
transparência na prestação de contas ora em análise”.
Nos termos do art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestadora se manifestou acerca do
parecer técnico conclusivo, reiterando as alegações anteriormente apresentadas e, ao invocar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas
(ID 43478968).
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Num. 43489960 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Vale reiterar, conforme visto acima no entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista
no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é
imprescindível analisar se a omissão no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados
foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.
No caso em apreço, não se constata a existência de indícios de má-fé ou fraude.
Nesse ponto, considerando as peculiaridades do caso concreto e que tal irregularidade compreende
um total de R$ 3.000,00 (três mil reais), que representa 0,83% do total das despesas contratadas,
conclui-se que a falha não afetou a transparência das contas, podendo ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

vi) Conclusão

Deste modo, considerando que as falhas apontadas não comprometeram a confiabilidade e a
transparência das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.
Determino, outrossim, a devolução do valor de R$ 3,69 (três reais e sessenta e nove centavos),
referente à omissão de despesas, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 50,
§ 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas, relativas às
eleições de 2022 e apresentadas por TÂNIA MARA ABRÃO GUERREIRO, candidata ao cargo de
Deputado Federal pelo UNIÃO e determino a devolução do valor de R$ 3,69 (três reais e sessenta e
nove centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União

Num. 43489960 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
desde a inadimplência até o efetivo pagamento.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

1Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das mudanças
já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim
sintetizada: Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Já as omissões de informações em prestações
de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo
ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade
eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das
contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603045-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO 2022 TANIA
MARA ABRAO GUERREIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: TANIA MARA ABRAO GUERREIRO -
Advogada da REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43489960 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2022 14:02:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121514023465500000042454186
Número do documento: 22121514023465500000042454186
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 15:42:58
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.